Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002896-84.2021.8.11.0000 –– COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de medida liminar formulado no bojo do mandado de segurança n. 1057375-35.2020.8.11.0041.
Em síntese, relata a agravante que, em impugnação e em recurso administrativo (n. 5831160/2020, SEFAZ/MT - Unidade do Contencioso Administrativo Tributário), sinalizou a ocorrência da prescrição do crédito tributário objeto dos Termos de Autuação e Depósito (TAD’s) n. 7165882, 7240340 e 7278354, todavia, o julgamento administrativo, em primeira e segunda instâncias, foi omisso, na medida em que não examinou referida tese.
Esclarece, no ponto, que se verificou suspensão equivocada de tais débitos pelo agente fiscalizador em razão de determinação judicial que, todavia, não faria referência aos TAD’s em questão, de modo que, ante a ausência de suspensão válida, a linha do tempo dos fatos evidenciaria a prescrição.
Narra que “sem ao menos adentrar ao mérito da defesa, julgando de maneira totalmente genérica e alheia aos fatos expostos”, os órgãos da administração de primeira e segunda instância proferiram decisões mantendo os débitos, pelo que impetrou a ação mandamental perante o juízo a quo, cujo pedido liminar foi indeferido por ausência de fumus boni iuris.
Aduz que “pelas provas documentais, contextualizadas pela narrativa bastante clara e objetiva dos fatos, não há como se chegar a outra conclusão, senão que houve a consumação tanto do erro processual pela não análise dos argumentos expostos em sede de impugnação e recurso, como também, a própria prescrição dos créditos tributários aventada”.
Realça que “o simples confronto impugnação/recurso x decisões administrativas proferidas, demonstram que não houve análise dos argumentos expostos, o que se revela completamente arbitrário”, o que também haveria ocorrido na decisão ora combatida.
Destaca a ocorrência de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no bojo do processo administrativo, sobretudo porque não se adentrou ao mérito do recurso apresentado, notadamente quanto aos argumentos relativos à real data da constituição definitiva, à suspensão equivocada do crédito tributário, à ausência de efeitos na esfera jurídica e, por fim, à ocorrência de prescrição.
Por fim, afirma que se impõe o exame da alegada prescrição dos créditos tributários por esta Corte de Justiça, esclarecendo que, desconsiderando a suspensão equivocada, os créditos originários de TAD’s lavrados em julho de 2009, que foram constituídos definitivamente ema agosto de 2009, à míngua de qualquer causa suspensiva ou interruptiva, restaram prescritos em agosto de 2014.
Assim, sobrelevando a relevância dos fundamentos expostos e a iminência de sofrer atos executórios, inscrição em dívida ativa e bloqueios on-line em função de débitos tributários ilegítimos, argumenta que se faz necessária a concessão da antecipação de tutela recursal.
Requer, pois, seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para, deferindo o pedido liminar do mandamus, anular a decisão administrativa proferida no processo de n. 5831160/2020 e determinar a realização de novo julgamento, com a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da controvérsia, ou, alternativamente, suspender a exigibilidade do crédito constante dos TAD’s n. 7165882, 7240340 e 7278354 até o julgamento da ação mandamental, em razão da prescrição. Ao fim, pretende o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal merece acolhimento, porquanto se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que os Termos de Apreensão e Depósito n. 7165882, n. 7240340 e n. 7278354 lavrados em julho de 2009 apresentam como data de vencimento as respectivas datas: 03/08/2009; 17/09/2009 e 24/08/2009.
Consta que, na data de 29/03/2012, foi realizada a suspensão dos créditos relativos aos TAD’s supramencionados em razão de suposta determinação judicial emanada da 5a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos Mandados de Segurança n. 54/2008 e n. 413/2009, vindo os débitos a serem reativados apenas em 27/07/2016.
Sucede que, ao que parece, a suspensão foi promovida de forma equivocada pelo Fisco porquanto as decisões judiciais citadas não fazem referência aos créditos constantes nos TAD’s em questão.
Desse modo, à primeira vista, considerando que o prazo prescricional se iniciou no primeiro dia seguinte ao do vencimento para pagamento do tributo e que não houve suspensão válida, verifica-se o possível transcurso do lapso prescricional em relação aos créditos constantes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 7165882, n. 7240340 e n. 7278354.
Assim, a despeito da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa no bojo do respectivo processo administrativo, à luz do princípio da primazia de resolução de mérito, tem-se que, ante a potencial ocorrência da prescrição do crédito tributário apontado (fumus boni iuris), faz-se impositiva a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento final da ação mandamental em trâmite perante o juízo a quo, em ordem a obstar a realização de qualquer ato executivo ou constrição patrimonial em face do agravante.
Ante o exposto, defiro o pedido por antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 7165882, n. 7240340 e n. 7278354 até o julgamento final do mandado de segurança n. 1057375-35.2020.8.11.0041.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado